Tribunal: TJDFT
Processo: 0714255-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714255-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO LOPES DE AVELAR AGRAVADO: SUPER CARNES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, DIVA JOSE PEREIRA, ALESSANDRA VALERIA PAPA, GIL PEREIRA FRANCISCO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Arnaldo Lopes de Avelar contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que indeferiu o pedido de bloqueio dos imóveis de propriedade da agravada, Diva José Pereira, antes de oportunizar o contraditório, mediante a expedição de ofício ao cartório de registro competente (autos no 0702063-12.2024.8.07.0012, ID no 191379118). 2. Na origem, contudo, foi proferida sentença em 7/5/2024 que homologou o acordo celebrado entre as partes (ID no 195921080, págs. 1-4), o que acarretou a perda superveniente do objeto recursal. 3. Cumpre decidir. 4. O CPC, art. 932, inciso III impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No processo originário (ID no 195921080, págs. 1-4), foi prolatada sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes, ensejando a perda do objeto recursal, pois não subsiste decisão interlocutória passível de reforma. Logo, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 7. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 8. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Transito em julgado imediado. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO